Tribunal: TJDFT
Processo: 0723046-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723046-75.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ORLANDO BERNARDINO DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A. contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória c/c danos morais e materiais proposta por ORLANDO BERNADINO DE MELO em desfavor da parte retromencionada, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: 1) declarar inexistente a relação jurídica entre requerente e o requerido; 2) condenar o réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 7.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC a contar da publicação desta sentença (súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de inscrição indevida (art. 398, CC, e súmula 54 STJ). Ausente a apresentação de contrarrazões à apelação, nos termos da certidão de ID 33073110. As partes apresentaram acordo extrajudicial subscrito por seus advogados (ID 33808348) requerendo sua homologação e extinção do feito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. Conforme exposto, as partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo de ID 33808348, efetivamente transigiram quanto ao objeto da ação, compondo às cláusulas que, doravante, regulariam a relação debatida e seus efeitos, pleiteando-se a sua homologação e a consequente desistência do recurso aviado. Em respeito à autonomia de vontade das partes, de fato, é possível a homologação do referido acordo judicial nesta sede recursal, seja porque a ação ainda não foi julgada definitivamente, seja porque consta a concordância de todos os envolvidos, que tiveram assistência e representação de seus advogados para a composição do ajuste. Diante do exposto, com base no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste TJDFT, HOMOLOGO DESISTÊNCIA, julgando prejudicado o apelo que ainda se encontra pendente de julgamento pelo Colegiado; e, estando presentes os pressupostos de constituição válida, HOMOLOGO O ACORDO supramencionado para extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil- CPC vigente. Honorários na forma ajustada (itens “a” e “b” do Acordo de ID 33808348). Após o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao douto Juízo de origem. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator